Tribunal: TJMT
Processo: 1026892-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026892-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (APELANTE), SMR ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - CNPJ: 10.822.767/0001-50 (APELANTE), SMR ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - CNPJ: 10.822.767/0001-50 (APELADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (APELADO), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (APELADO), INOVTEC CONSULTORIA EM SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.622.054/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO VERBAL PARA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA RÉ NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse, para declarar rescindida a avença e determinar o despejo da ré, com a sua condenação a pagar os aluguéis vencidos desde outubro de 2020, as custas processuais e os honorários advocatícios. A apelante sustenta a existência de acordo verbal para suspensão dos pagamentos em razão de reparos no maquinário, além da realização de quitação parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em analisar se houve acordo verbal para compensação dos valores devidos em virtude de reparos feitos nas máquinas e se a quitação parcial descaracteriza a inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras recai sobre a ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A apelante não comprovou a celebração de acordo verbal para suspensão ou compensação dos pagamentos, sendo insuficientes para essa finalidade as conversas em aplicativo de mensagens transcritas no processo e os depoimentos testemunhais imprecisos.

5.

Os recibos apresentados pela apelante indicam pagamentos parciais de R$8.000,00, quando a avença estipula o valor mensal de R$15.000,00, o que reforça a caracterização da inadimplência.

6.

Demonstrada de forma efetiva a existência do Contrato e o descumprimento da obrigação pela apelante, impõe-se a sua rescisão e a reintegração do imóvel às autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova quanto à existência de acordo verbal para suspensão ou compensação de pagamentos recai sobre a parte que alega esse fato, consoante art. 373, II, do CPC.

2.

Pagamentos parciais não afastam a configuração da inadimplência quando o Contrato estabelece valores superiores e não há comprovação de renegociação válida entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 10012603520228110037, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19-2-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente para:

“a)
DECLARAR
a rescisão do contrato de arrendamento celebrado entre as partes;

b)
DETERMINAR

o despejo
da ré, SMR COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA., do imóvel situado na Rua H, 685, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT,
concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária
, sob pena de despejo forçado;

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento
dos aluguéis vencidos desde outubro de 2020 até a data da efetiva desocupação do imóvel
, devidamente corrigidos e acrescidos juros de mora de 1% (um por cento), com termo inicial para a correção monetária na data de vencimento do aluguel.

d)
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
”
.

A apelante alega que há nos autos prova da existência de um acordo verbal para a suspensão dos pagamentos em razão de reparos realizados no maquinário, o que não foi considerado na sentença.

Intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (Id 265479299).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente.

As partes firmaram o Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria (Id 265478265 - Pág. 1/7), tendo como objeto a marca ASSENTA MAIS ARGAMASSA E REVESTIMENTO, bem como o imóvel e os equipamentos da fábrica, pelo prazo de sete anos, mediante pagamento mensal de R$15.000,00, limitado ao faturamento de R$150.000,00, com vencimento até o dia 21 de cada mês.

As apeladas ajuizaram a presente Ação sob o argumento de que a apelante está inadimplente desde outubro de 2020.

Esta, por sua vez, apresentou alegações contraditórias, pois ora diz que deixou de pagar em razão de um ajuste verbal de compensação pelos reparos feitos nas máquinas, ora afirma ter anexado recibos que comprovariam os pagamentos efetuados.

Contudo, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez que não produziu prova concreta de qualquer compromisso de abatimento nos valores contratados.

A conversa transcrita do aplicativo WhatsApp nos autos não evidencia a suposta compensação, tampouco as testemunhas foram categóricas ao atestar a existência desse acordo. Elas confirmam a realização dos reparos nas máquinas, mas não a pactuação de um desconto.

Ademais, os recibos juntados no processo pela apelante referem-se a quitações parciais no montante de R$8.000,00, enquanto o Contrato estipula a obrigação mensal de R$15.000,00.

Posto isso, demonstrada a existência do Contrato e a inadimplência da apelante/ré, sem que esta tenha infirmado o direito da parte adversa, impõe-se a procedência da Ação para decretar a rescisão da avença e determinar que os bens sejam reintegrados às autoras.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC)
.
(...).
”
(TJMT, NU 10012603520228110037, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-2-2024, publicação em 19-2-2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025